Tribunal: TJES
Processo: 0009231-82.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009231-82.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

APELANTE: MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR PARA ACÓRDÃO: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. NÃO COMPARECIMENTO A AUDIÊNCIA. LEGALIDADE DA PENALIDADE. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL DO VALOR COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO MANTIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, em ação anulatória movida por MULTILASER INDUSTRIAL S/A, reduziu a multa administrativa de R$ 35.647,69 para R$ 10.000,00, aplicada pelo PROCON em razão do não comparecimento da empresa a audiência de conciliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) Verificar a legalidade da aplicação da multa administrativa imposta pelo PROCON em razão do não comparecimento da empresa à audiência;
(ii) Examinar a possibilidade de redução judicial do valor da multa administrativa com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação da multa administrativa pelo PROCON observa os requisitos de legalidade, uma vez que a empresa foi regularmente notificada e não compareceu à audiência, incorrendo em infração ao dever de colaboração com o órgão protetor do consumidor.

Nos termos do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, a fixação da multa deve considerar a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, respeitando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, cabendo ao Judiciário revisar o montante arbitrado quando este for desproporcional.

A sentença proferida pelo Juízo a quo aplicou corretamente os critérios legais ao reduzir a multa para R$ 10.000,00, valor que atende ao caráter pedagógico e sancionatório da penalidade sem desbordar das peculiaridades do caso concreto, como o porte econômico da empresa e a gravidade da infração.

A revisão judicial do valor da multa administrativa não implica violação à Súmula Vinculante nº 10, pois decorre de juízo de legalidade, sem declaração de inconstitucionalidade de norma legal ou afastamento de ato normativo com fundamento constitucional.

A manutenção da sucumbência recíproca encontra amparo no art. 86 do CPC, uma vez que, embora o pedido de anulação da multa tenha sido julgado improcedente, houve parcial procedência quanto à redução do valor da penalidade, afastando a tese de sucumbência mínima arguida pelo Município.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido pela autora.

Tese de julgamento
:

O Judiciário pode revisar o valor de multa administrativa aplicada pelo PROCON com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem violar a cláusula de reserva de plenário prevista na Súmula Vinculante nº 10.

A redução do valor da multa administrativa não afasta sua legalidade, desde que mantidos os critérios de gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, conforme art. 57 do CDC.

A configuração de sucumbência recíproca pressupõe o acolhimento parcial das pretensões das partes, afastando a alegação de sucumbência mínima.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 57, caput e parágrafo único; CPC/2015, arts. 86 e 926.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0008982-10.2015.8.08.0024, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, 4ª Câmara Cível, j. 11/09/2023; STJ, ARE 959178 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 07/03/2017; STF, Súmula Vinculante nº 10.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009231-82.2020.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: MULTILASER INDUSTRIAL S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO DE VISTA

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em razão da sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
MULTILASER INDUSTRIAL S/A
, reduzindo a multa imposta administrativamente em R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos) para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Discute-se, portanto, a regularidade da multa administrativa imposta pelo PROCON, em razão do não comparecimento da empresa fornecedora em audiência perante o órgão protetor.

O E. Relator reformou a sentença para manter a multa imposta pelo órgão administrativo.

Não tenho dúvidas em acompanhar Sua Excelência quanto ao desrespeito à notificação de comparecimento à audiência, o que torna correta a aplicação de penalidade após o regular processo administrativo.

Não obstante, inauguro divergência quanto ao valor da multa, uma vez que sua fixação deve refletir três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Artigo 57
. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único
. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Destaco, ademais, o seu caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator.

Ainda, esta Corte posiciona-se no sentido de que se deve observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Sob tais premissas, ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado, caso este se revele em descompasso com os aludidos princípios.

Nesse sentido, Carvalho Filho leciona que:

Modernamente, como já tivemos a oportunidade de registrar, os doutrinadores tem considerado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade como valores que podem ensejar o controle da discricionariedade, enfrentando situações que, embora com aparência de legalidade, retratam verdadeiro abuso de poder. Referido controle, entretanto, só pode ser exercido à luz da hipótese concreta, a fim de que seja verificado se a Administração portou-se com equilíbrio no que toca aos meios e fins da conduta, ou o fator objetivo de motivação não ofende algum outro princípio, como, por exemplo, o da igualdade, ou ainda se a conduta era realmente necessária e gravosa sem excesso.” (FILHO,José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008).

Neste caso, a decisão administrativa foi corretamente revista pelo Juízo
a quo
, na exata medida em que, não obstante o órgão tenha considerado o elevado porte financeiro da embargante, o valor inicialmente arbitrado não coaduna com a infração cometida.

A redução para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) cumpre as finalidades do instituto, além de estar alinhada aos precedentes deste Tribunal de Justiça, mantendo, desse modo, a jurisprudência estável, íntegra e coerente, conforme previsão do artigo 926 do Código de Processo Civil. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. MINORAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Verifica-se que o valor da multa administrativa fixada no patamar de R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), nos autos do Processo Administrativo nº 2885/2010, revela-se, de fato, excessivo, estando desvinculado da proporcionalidade e da razoabilidade exigida na aplicação da sanção, porquanto a própria legislação aplicável determina a graduação tendo como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, não merecendo reparos a sentença que reduziu tal cominação para o montante de R$ 11.882,56 (onze mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) (metade),
atendendo, assim, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo que se falar em violação do princípio da separação dos poderes, eis que a multa aplicada não se presta a reparar, conforme visto, o dano sofrido pelo consumidor, mas, tão somente, punir a prática de ato ilícito, para que não seja mais reiterado, sendo suficiente o valor arbitrado pelo Magistrado a quo para atingir esta finalidade. 2. Recurso improvido. (TJES. Apelação Cível nº 0008982-10.2015.8.08.0024. Relator Desembargador Jaime Ferreira Abreu. 4ª Câmara Cível. Data de julgamento 11/09/2023).

Noutro giro, ao contrário do sustentado pelo Município, a decisão tomada não ofende a súmula vinculante nº 10, entendendo o Supremo Tribunal Federal que para haver violação à cláusula de reserva de plenário “
por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional
” (STJ, ARE 959178 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, Processo Eletrônico DJe-049 Divulg 14-03-2017 Public 15-03-2017).

Na hipótese, a não aplicação do decreto municipal decorreu de juízo de legalidade, em que verificou-se a aparente inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da medida, inexistindo análise de constitucionalidade pela via difusa.

Como também já assentou,
“a importância (...) se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade. Isso porque, constatando, em juízo de legalidade, que a sanção imposta desborda dos parâmetros estabelecidos pela legislação que lhe serve de fundamento jurídico, o Judiciário pode reduzir-lhe a expressão econômica a propósito de afeiçoá-la aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade ali indicados, sem incorrer em revogação, expressa ou tácita, do ato normativo municipal ou violar a cláusula de reserva de plenário
” (Apelação Cível nº 0024979-68.2014.8.08.0347. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 28/02/2023).

Finalmente, não merece guarida o pleito do Município de ver reconhecida a sucumbência mínima.

Afinal, embora o Magistrado tenha julgado improcedente o pedido de anulação da multa, a pretensão de redução do valor foi julgada procedente, com a significativa diminuição do quantum fixado administrativamente, o que infirma a sua alegação de que sucumbiu em parte ínfima, devendo ser mantida, portanto, a sucumbência recíproca reconhecida na sentença, com incidência do disposto no art. 86 do CPC.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, majorando os honorários advocatícios devidos pelo para 12% (doze por cento) do proveito econômico obtido pela autora.

É, respeitosamente, como voto.

FÁBIO BRASIL NERY

Desembargador

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009231-82.2020.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: MULTILASER INDUSTRIAL S/A

JUIZ DE DIREITO: DR. AKEL DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, porquanto irresignado com o teor da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Vitória, em ação anulatória de débito fiscal movida por
MULTILASER INDUSTRIAL S/A,
em que reduzida multa aplicada pelo PROCON Municipal de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos), para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Eminentes Desembargadores, prefacialmente reputo por pertinente, mais uma vez, chamar a atenção para a pluralidade de demandas repetidas que permeiam esta Corte, versando acerca da legalidade das multas aplicadas pelo Órgão de Proteção ao Consumidor (Estadual ou Municipal), oriundas de processos administrativos frutos de reclamações da cadeia consumidora e que, em sua grande maioria, são minoradas expressivamente no Juízo
a qu
o e não raro nesta Corte.

Entrementes, em sede recursal, percebo que as decisões, de modo geral, não confluem para um mesmo sentido, porquanto em consulta eletrônica ao sítio oficial deste Egrégio Tribunal de Justiça à jurisprudência hodierna, relativa à matéria em apreço, evidencia-se julgados que mantêm o entendimento do julgador primevo, tanto quanto

vereditos que restabelecem o valor originário da multa aplicada pelo PROCON, estes por entender que o
quantum
emana de uma
dosimetria
legal
.

Diante de tal panorama, a despeito de,
in casu
, não se tratar de incidente de resolução de demandas repetitivas, no que tange à matéria ventilada, entendo por fatal a busca constante pela uniformização da jurisprudência desta Corte Estadual, com vistas a mantê-la estável, íntegra e coerente (art. 926, CPC/15), ainda que, a princípio, isto se consolide ao menos nesta Terceira Câmara Cível, a fim de expurgar aparente
insegurança jurídica
e
risco de ofensa à isonomia
, e, por seu turno, parametrizar a adequação das decisões judiciais em primeiro grau de jurisdição.

Nesse contexto, adentrando à realidade do caso presente, em suas razões recursais sustenta que o Município que ao reduzir o valor da multa por infrações à legislação consumerista, o Juízo
a quo
não se atentou aos termos do art. 57 da Lei nº 8.078/90 e do Decreto Municipal nº 11.738/03, sem seu Capítulo IV (arts. 36 e seguintes), com as alterações conferidas pelos Decretos Municipais nº 11.843/04, nº 12.302/05 e nº 12.393/06, os quais determinam que deve ser sopesada a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Ademais, fundamentou o recorrente que os critérios objetivos legais foram observados na fixação da multa, previstas no art. 40 do Decreto Municipal nº 11.738/03, sendo que a redução da multa pelo Juízo
a quo
se deu de forma manifestamente subjetiva, afrontando a finalidade punitiva e pedagógica da sanção administrativa, afastando os critérios objetivos legais, em desacordo com a Súmula Vinculante nº 10 do STF.

Por fim, insurge-se quanto à sua condenação nos ônus sucumbenciais, dizendo ter sucumbido em parte mínima, ante a manutenção da multa.

Ausentes as contrarrazões.

Pois bem.

De plano, extrai-se do caso
sub examine
o
processo administrativo nº
8262406/2011
, instaurado pelo
Procon Municipal de Vitória
em face da
MULTILASER INDUSTRIAL S/A,
o qual se originou de reclamação de Consumidor junto ao Órgão Municipal de Proteção ao Consumidor.

O ponto nevrálgico da demanda recai sobre a legalidade, ou não, da sanção imposta pelo PROCON Municipal em desfavor de
MULTILASER INDUSTRIAL S/A,
fruto do alegado descumprimento de notificação para comparecimento em audiência, o que gerou a aplicação de multa no valor nominal de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos).

Ressalte-se que o PROCON notificou a Empresa-Apelada apelado para comparecer em Audiência de Conciliação, nos termos do artigo 4º, III, da Lei nº 8.078/90, informando expressamente que, nos termos dos art. 58 da Lei 8.078/90 e 33, §2º, do Decreto Federal 2.181/97
a recusa ao comparecimento
ou o desrespeito às convocações do Procon, enquanto órgão do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, caracterizam crime de desobediência, além de ensejar a aplicação de sanções administrativas, entre elas a multa, à luz do art. 57, do CD
C
,
tudo conforme se vê da notificação de fls. 181/182
e AR de fl. 186
.
1

Na audiência de conciliação respectiva,
revelou-se ausente a Apelada
(fl.
67-verso)
, dando ensejo, assim, à sanção pecuniária aqui em apreço.

Feito esse escorço fático, a meu sentir, a irresignação do Município de Vitória, ora apelante, merece prosperar, pois as vicissitudes do caso em apreço coadunam com o sancionamento da empresa apelada, sob pena de subverter os princípios norteadores da atividade/finalidade sancionatória dos entes federados, pelo que passo a notabilizá-las.

Pois bem.

Induvidoso é que a estruturação do sistema de proteção e defesa do consumidor visou principiar a sua vulnerabilidade, portanto, tem-na como presumida na relação de consumo, assim como, devem preceder ações governamentais no sentido de proteger efetivamente o consumidor, a teor do artigo 4º, incisos I e II, do CDC/90.

Deveras os órgãos administrativos imbuídos de tal mister tem o encargo de apurar a veracidade das práticas abusivas noticiadas nesta seara pelos consumidores, franqueando-lhes, para tanto, a prerrogativa de compelir os fornecedores envolvidos no suposto sinistro consumerista a prestar informações sobre questões de interesse do consumidor ou comparecer perante eles,
sob pena de incorrerem em crime de desobediência,
além de
sanções administrativas
,
conforme preconiza
m
o artigo 55, §4°
e artigo 56,
do CDC,
em especial a multa (inciso I).

O Decreto Federal nº 2.181/1997, por sua vez, se presta a organizar o intitulado Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), tal como implantar normas gerais de aplicações das
sanções administrativas,
sem, contudo, sobrepujar sua finalidade precípua, consistente na regulamentação do sistema de sanções administrativas em razão de ofensas às normas consumeristas, previsto no Código de Defesa do Consumidor – Lei nº 8.078/1990.

À luz do artigo 33 do sobredito Decreto,
“as práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em
processo administrativo
que terá início mediante:
I –
ato, por escrito, da autoridade competente;
II –
lavratura de auto de infração;
III –
reclamação
.”
(Grifei).

Nesta cognição,
“A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das
sanções administrativas e civis cabíveis
.”
(art. 33, §2º, Decreto nº 2.181/97).

Imperioso sobrelevar que
"É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual
a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990
,
independentemente da reclamação ser realizada por um ÚNICO consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
" (AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17.8.2016).”
(STJ, AgInt no REsp 1950623/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 04/11/2021). (Grifei).

E na esteira do entendimento perfilhado, é assente neste Egrégio Tribunal de Justiça que:

“
Como é cediço,
o PROCON é órgão competente para examinar a conduta do fornecedor ou prestador de serviço com a finalidade de verificar se ela está em afronta às normas do Código de Defesa do Consumidor,

aplicando-se a multa que convier ao caso
.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 012170079805, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021). (Grifei).

Nessa conjuntura, as provas que lastreiam o feito evidenciaram a prática abusiva em desfavor do consumidor e do Sistema de Proteção ao Consumidor, suficiente para ensejar sanção administrativa.

Ressalte-se que, de igual modo, a sentença reconheceu a falha no banco apelado, destacando o Magistrado a notificação prévia da Apelada para o ato.

Nesse contexto, sobreleva o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, que a multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Por oportuno, o artigo 40 do Decreto Municipal n. 11.738/03, vigente à época em que foi aplicada a multa, dispunha que a dosimetria da pena comportaria a fixação da pena-base e, em seguida, seriam analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes.

Neste passo, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, mas tão somente verificar a sua legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, analisando os critérios de conveniência e medida justa da sanção disciplinar.

In casu
, extrai-se os requisitos que motivaram a aplicação da sanção, tais como:
o ano

(201
1
)
;
a gravidade da infração
, a qual é classificada em quatro grupos, de acordo com a natureza e o potencial ofensivo
(Grupo III, item
25
)
;
a vantagem auferida

(
Caráter
Individual)
;
a condição econômica do infrator
, a qual conforme artigo 39 do Decreto Municipal 11.738/03, incide sobre o faturamento bruto anual
(relativo ao exercício do ano de 201
0
)
arbitrado em trato diminuto em R$ 3
.
000.000,00 (três milhões de reais)
(pág. 76).

Tais indicadores visam afastar a alegação de efeito confiscatório da multa, bem como de inobservância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Aqui cabe o parêntese para dizer que a MULTILASER INDUSTRIAL LTDA revela-se uma das maiores empresas do ramo no país, de conhecida e reconhecida capacidade financeira.

Cabe ressaltar, ainda, que sobre a condição econômica da Apelada, esta, embora notificada, não apresentou seu demonstrativo de faturamento, arbitrando o Procon um valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) mensais para o exercício de 2010, para efeito do cálculo da multa, valor este sabidamente inferior aos lucros obtidos pela Empresa, revelando-se até mesmo plenamente razoável, senão módico, frente a realidade da Apelada, valore aos quais devemos, também, atentar para a ponderação de razoabilidade e proporcionalidade.

Ora, o ato administrativo de aplicação da penalidade pelo Procon à apelada por infração às normas que tutelam os direitos do consumidor não se encontra eivado de ilegalidade, porquanto procedeu nos limites do seu dever legal.

Com efeito, indene de dúvidas que o
processo administrativo
nº
8262406/2011
encontra-se de tudo instruído e fundamentado para a aplicação da sanção administrativa e fixação da multa, havendo, ainda, a discriminação de todos os elementos legais que compõem a dosimetria da pena que resultou no
quantum
arbitrado.

Nesse passo,
“É sabido que
os atos administrativos são dotados de presunção iuris tantum de legitimidade e veracidade
, cabendo ao destinatário o encargo de provar que o agente administrativo agiu de forma ilegítima, sendo oportuno lembrar que o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que ‘
o ato administrativo goza da presunção de legalidade que, para ser afastada, requer a produção de prova inequívoca cujo valor probatório não pode ter sido produzido unilateralmente – pelo interessado
’ (AgRg no REsp 1137177/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18-02-2010, DJe 02-03-2010).”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151489333, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação: 28/05/2021). (Grifei).

Destarte, tenho que uma vez reconhecido o desatendimento da ordem de comparecimento em audiência apresentou-se escorreita a fixação do valor da multa imposta pelo PROCON Municipal no valor nominal de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos), resultado da dosimetria legal, e que se enquadra
dentro do parâmetro previsto no parágrafo único, do artigo 57, do CDC
, destinada ao Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Em contrapartida, embora o PROCON tenha discriminado o cálculo que resultou no
quantum
da multa, percebo que o Juízo a quo, não logrou fazê-lo, tendo minorado o valor da multa administrativa sem fundamentar ou sequer demonstrar como atingiu o montante arbitrado na sentença a evidenciar que a dosimetria da pena fixada pelo PROCON estava em desacordo com a lei vigente, senão vejamos:

“Nos presentes autos, vejo que, com amparo em tais fundamentos, o valor de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos) foi arbitrado pelo Procon Municipal no Processo Administrativo. No entanto, a meu sentir, o valor fixado não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois não é coerente com o caso concreto, de maneira que sua finalidade pode ser atendida com a redução do montante.

(...)

Sendo assim, diante das peculiaridades do caso concreto, do caráter punitivo-pedagógico da penalidade, da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica da ora Requerente, entendo que a redução da multa para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista, sem que se torne um enriquecimento sem causa à autarquia, já que o valor não é revertido ao consumidor.

Em face de todo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO
, tão somente para
reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo
nº 8262406/2011
para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, na forma do artigo 487, I do CPC.”

Tal circunstância me leva a crer que a quantia fixada pelo Magistrado a quo se deu ao arrepio do regramento legal que discrimina como deverá ser calculada a multa, objeto da lide.

No caso concreto, a multa discutida nos autos foi aplicada em procedimento administrativo regular, observando o contraditório e a ampla defesa, não se verificando a inobservância aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade na fixação do valor,
razão pela qual não há que se falar em redução da multa pelo magistrado sentenciante.

Por fim, é mister registrar que a condenação em honorários advocatícios deve atender ao princípio da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.

Eis que a reforma do comando sentencial, para julgar improcedente a pretensão autoral enseja na condenação
in totum
da Autora-Apelada ao pagamento dos ônus sucumbenciais, cuja verba honorária, a teor dos critérios estabelecidos no artigo 85, §2º e §3º, do CPC/15, fixo em 10% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação
cível,
DANDO-
LHE
PROVIMENTO
para reconhecer e ratificar o montante originário da penalidade (multa), aplicada na via administrativa, no importe de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos), reformando a sentença que diversamente concluiu, julgando, portanto, improcedente o pleito autoral, mantendo incólume a decisão relativa ao
processo administrativo nº
8262406/2011
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1

A menção às folhas dos autos refere-se ao documento PDF gerado após a digitalização do processo.

V O T O - V I S T A

Cuidam os presentes autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face da r.
sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Vitória/ES, que deferiu o pedido formulado na ação anulatória de débito fiscal movida por MULTILASER INDUSTRIAL S/A, reduzindo para R$ 10.000,00 (dez mil reais) a multa que havia sido aplicada pelo PROCON Municipal no montante de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos).

O eminente Relator, Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, proferiu voto pelo
provimento do recurso
,
para reconhecer e ratificar o montante originário da penalidade, mantendo incólume a decisão do PROCON Municipal no Processo Administrativo nº 8262406/2011.

Entendeu Sua Excelência que:

“(...) No caso concreto, a multa discutida nos autos foi aplicada em procedimento administrativo regular, observando o contraditório e a ampla defesa, não se verificando a inobservância aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade na fixação do valor,
razão pela qual não há que se falar em redução da multa pelo magistrado sentenciante.

(...) uma vez reconhecido o desatendimento da ordem de comparecimento em audiência apresentou-se escorreita a fixação do valor da multa imposta pelo PROCON Municipal no valor nominal de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos), resultado da dosimetria legal, e que se enquadra
dentro do parâmetro previsto no parágrafo único, do artigo 57, do CDC
, destinada ao Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
(...)”

O insigne Desembargador FÁBIO BRASIL NERY, por sua feita, acompanhou o Relator “quanto ao desrespeito à notificação de comparecimento à audiência, o que torna correta a aplicação de penalidade após o regular processo administrativo”.

Entretanto, concluiu Sua Excelência por
negar provimento
ao apelo por entender que:

“(...) a decisão administrativa foi corretamente revista pelo Juízo
a quo
, na exata medida em que, não obstante o órgão tenha considerado o elevado porte financeiro da embargante, o valor inicialmente arbitrado não coaduna com a infração cometida. A redução para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) cumpre as finalidades do instituto, além de estar alinhada aos precedentes deste Tribunal de Justiça, mantendo, desse modo, a jurisprudência estável, íntegra e coerente, conforme previsão do artigo 926 do Código de Processo Civil. (...)”.

O eminente Des. Fábio Brasil Nery, ainda, afastou a alegação do ente municipal quanto à Súmula Vinculante nº 10, haja vista que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que, para haver violação à cláusula de reserva de plenário “
por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional
” (STJ, ARE 959178 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, Processo Eletrônico DJe-049 Divulg 14-03-2017 Public 15-03-2017), considerando que, a não aplicação do decreto municipal no presente caso decorreu de juízo de legalidade, em que verificou-se a aparente inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da medida, inexistindo análise de constitucionalidade pela via difusa.

No mais, comungo do entendimento esposado no voto divergente no tocante ao pleito do Município de ver reconhecida a sucumbência mínima, haja vista que a pretensão de redução do valor da multa foi julgada procedente, com a significativa diminuição do quantum fixado administrativamente, o que infirma a sua alegação de que sucumbiu em parte ínfima, devendo ser mantida, portanto, a sucumbência recíproca reconhecida na sentença, com incidência do disposto no art. 86 do CPC.

Destarte, pedindo as necessárias vênias ao insigne Relator, registro que, em atenção às peculiaridades do caso vertente e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, perfilho o entendimento adotado pelo Desembargador FÁBIO BRASIL NERY, razão pela qual conheço do presente recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.